Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA SENSÍVEL SOB O PONTO DE VISTA AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos apresentados na inicial. A Associação autora, nas razões recursais, questiona atos demolitórios praticados pela Administração distrital em imóveis ocupados por seus associados. O Distrito Federal, por sua vez, alega que os honorários sucumbenciais fixados na sentença, no valor de R$1.000,00 (mil reais), não atendem aos critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC, motivo pelo qual requer majoração da verba honorária imposta contra a parte sucumbente.
2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada.
3. Constatado que a ocupação mencionada na lide trata de parcelamento irregular do solo, sem o devido licenciamento ou autorização legal, sem previsão ou possibilidade de regularização, em área pública sensível sob o ponto de vista ambiental, conclui-se que não há falar em ilegalidade ou abusividade dos atos fiscalizatórios e demolitórios praticados pelo Distrito Federal, no regular desempenho de seu poder de polícia, conforme arts. 51, 163, V, e 178 da Lei Distrital n. 2.105/98, vigentes à época dos fatos, e dos arts. 13 e 133, § 4o, do atual Código de Obras e Edificações Distrital.
4. Dada a imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar em defesa de posse de imóvel público contra o ente que tem sua propriedade.
5. À luz do art. 85, § 6o-A, do CPC e da tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, aplica-se, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o valor atribuído à causa é muito baixo (R$100 – cem reais). Portanto, correta a sentença ao arbitrar a verba honorária sucumbencial com base na equidade.
6. Diante dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do diploma processual civil, principalmente a natureza e importância da causa e o tempo significativo despendido desde o ajuizamento da demanda até a prolação da sentença, é cabível majorar para R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da verba honorária devida aos procuradores da parte vencedora. Sentença reformada nesse ponto.
7. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido. Apelação do réu provida. Honorários majorados.